Tribunal: TJPA
Processo: 0002026-31.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002026-31.2019.8.14.0004

APELANTE: CELIVA MENDES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples em zona rural. Insuficiência probatória. Valor ínfimo do bem subtraído. Princípio da insignificância. Absolvição.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por CELIVA MENDES DA SILVA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação pessoal do réu. No mérito, sustentou a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a ausência de provas suficientes de autoria.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu gera nulidade da audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do apelante pela prática de furto simples; (iii) determinar se a conduta é materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância.

III. razões de decidir

3.

A ausência de intimação pessoal do réu para audiência não gera nulidade quando ele próprio, previamente advertido, deixou de comunicar a mudança de endereço ao juízo, atraindo a regra do art. 367 do CPP. A revelia foi corretamente decretada, e a nulidade arguida é imputável à própria conduta do réu, não sendo possível invocá-la posteriormente.

4.

A sentença condenatória não individualiza os fundamentos da autoria, limitando-se a mencionar genericamente a existência de provas sem análise concreta dos elementos colhidos em contraditório judicial. A fundamentação é deficiente e viola o dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, IX), não sendo suficiente para sustentar juízo condenatório.

5.

O conjunto probatório não oferece segurança quanto à autoria delitiva. A acusação baseia-se apenas em depoimento da vítima e imagens não periciadas, sem reconhecimento formal do réu, que sequer compareceu à audiência. A ausência de provas produzidas sob contraditório impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

6.

O valor do bem supostamente subtraído — aproximadamente R$ 30,00 em frutos naturais — revela inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado (propriedade), preenchendo os requisitos objetivos do princípio da insignificância. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio quando presentes os vetores da mínima ofensividade, ausência de periculosidade e reduzido grau de reprovabilidade.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal do réu não acarreta nulidade da audiência quando este não comunicou mudança de endereço, nos termos do art. 367 do CPP.

2.

A sentença penal condenatória deve conter fundamentação concreta e individualizada quanto à autoria, sob pena de nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988.

3.

É inviável a condenação penal quando ausentes provas seguras produzidas sob contraditório judicial que demonstrem a autoria do delito.

4.

O princípio da insignificância afasta a tipicidade material da conduta quando a
res furtiva
possui valor irrisório, mesmo diante de registros de antecedentes. a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que o histórico criminal do agente não deve, por si só, afastar a atipicidade material do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 155, caput; CPP, arts. 155, 367 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 969.395/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.199.105/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
CELIVA MENDES DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, caput, do Código Penal
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese: (i)
preliminarmente
, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal do réu, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii)
no mérito
, a atipicidade da conduta sob a égide do princípio da insignificância, diante do reduzido valor do bem supostamente subtraído (aproximadamente R$ 30,00); (iii) ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, sustentando que a condenação se baseou unicamente em imagens obtidas pela vítima e em sua própria declaração, aduzindo, ainda, inobservância ao art. 226 do CPP.

Em contrarrazões colacionadas, o Ministério Público sustenta: (i) a rejeição da preliminar, ao argumento de que o apelante deixou de ser intimado em razão de mudança de endereço não comunicada ao juízo, atraindo a incidência do art. 367 do CPP, não podendo agora invocar nulidade de ato processual a que deu causa; (ii) quanto ao mérito, defende a inaplicabilidade do princípio da insignificância, asseverando que a vítima, pequeno produtor, foi reiteradamente prejudicada pelos furtos reiterados praticados pelo recorrente, o que retira a reduzida reprovabilidade da conduta; (iii) afirma que as provas constantes dos autos — imagens captadas por câmeras de segurança e depoimento da vítima — são suficientes para sustentar o juízo condenatório.

Nesta superior instância, o

Custos Legis
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, manifestando-se pela rejeição da preliminar, destacando a responsabilidade do apelante quanto a sua não intimação, bem como a não incidência do princípio da insignificância, face a reincidência do réu, além da suficiência das provas colacionadas para embasar a condenação.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por CELIVA MENDES DA SILVA.

Depreende-se dos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 12h41min, na altura do KM 20 da PA-473, zona rural do município de Almeirim/PA, o apelante subtraiu, para si, frutos do cultivo de açaí pertencentes à vítima EVERALDO LUÍS MARTINS CHAVES, sem autorização ou conhecimento desta. A vítima, pequeno agricultor, relatou que, por conta de repetidos furtos em sua propriedade, instalou sistema de videomonitoramento, por meio do qual flagrou o recorrente colhendo o fruto sem permissão.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Vale transcrever a exordial, na parte que interessa:

“(...) no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 12h41min, na PA 473, KM 20, zona Rural, neste município, o denunciado CELIVAN MENDES DA SILVA subtraiu, para si, coisa alheia móvel, da vítima EVERALDO LUIS MARTINS CHAVES. Infere-se dos autos que a vítima já sofrera diversos furtos praticados na sua propriedade rural, onde possui diversas plantações, dentre elas o açaí. Ocorre que, no dia 09 de fevereiro de 2019, a vítima instalou uma câmera de monitoramento para registrar quem estava adentrando em seu estabelecimento para subtrair seus pertences. No dia dos fatos, o circuito de câmeras flagrou o denunciado, conhecido por “KAÍA” subtraindo açaí das plantações da vítima. A vítima afirma em sede policial que uma lata de açaí equivale 18 quilos, consistindo no valor de R$ 30,00 (trinta reais), além disso, relata que há dois anos,

desde quando plantou e irrigou seis hectares de açaí, é atormentado por sucessivos furtos praticados pelo denunciado. O Ministério Público deixa de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, já que o denunciado apesar de ter infringido, em tese, artigo 155, do Código Penal, tipo penal, o qual comporta a aplicação da ANPP, todavia, no caso sob análise verifica-se que há elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada - profissional, conforme certidão de antecedentes criminais. Consistindo em uma das hipóteses de não cabimento nos termos do art.28-A, §2°, inciso “II”, do CPP.”

Recebida a exordial acusatória, sobreveio sentença penal condenatória, que lhe impôs a pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Passo à análise.

I – Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação Pessoal

A alegação de nulidade da audiência de instrução, por ausência de intimação pessoal do réu, não merece acolhida.

Extrai-se dos autos que o acusado foi devidamente citado, ocasião em que fora advertido expressamente sobre a necessidade de comunicar o juízo em caso de mudança de endereço, bem como quanto as consequências de não o fazer, conforme se observa no mandado de citação (ID 0023513852 fls. 01).

Ocorre que, posteriormente, não foi encontrado para intimação dos atos subsequentes em razão de
mudança de endereço não comunicada ao juízo
, conforme certidão de ID 23513870
,
sendo, portanto, regularmente declarado revel, nos termos do
art. 367 do Código de Processo Penal
, que dispõe:

“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Assim, sendo o próprio réu responsável pela impossibilidade de sua intimação pessoal, por não comunicar eventual alteração de domicílio, não pode agora invocar nulidade que a ele é imputável.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF é firme no sentido de que
não há nulidade a ser reconhecida quando a revelia é provocada pela própria conduta do réu
, por ter alterado de domicílio sem aviso prévio. A propósito, precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO SEM JUSTIFICATIVA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. RÉU NÃO INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso em debate
.

2. No caso, conforme se vê no acórdão impugnado,
a mudança de endereço do réu que tinha conhecimento do processo, sem comunicar ao Juízo, impossibilitou sua intimação para a audiência, assim, não padece de vícios a realização da audiência sem a sua participação
.

3. De outra parte, o advogado constituído pelo paciente, apesar de intimado, não compareceu à audiência, razão pela qual o Juízo nomeou defensor público para substituí-lo. E, após o encerramento da instrução, o patrono do paciente apresentou alegações finais sem suscitar nulidade em razão da realização da audiência com o defensor público, que era o momento oportuno para arguir tal vício processual. Assim, ocorreu a preclusão temporal da matéria.

4.
Ademais, o entendimento desta Corte Superior não admite a nulidade de algibeira ou de bolso, que se verifica quando a parte, ciente do vício, não se manifesta no momento oportuno, deixando para suscitar a nulidade apenas quando for conveniente
.

5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 969.395/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.).

Ademais, constata-se que a nulidade apontada pela defesa está sujeita à
preclusão
. Segundo consta dos autos, a nulidade somente foi apontada pela defesa posteriormente à sentença, em sede recursal, em suas razões, silenciando-se quanto a este ponto durante toda a instrução processual, sobretudo nas alegações finais, motivo pelo qual entendo que o pleito foi alcançado pelo instituto da preclusão.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do Mérito: Da ausência de provas de autoria e Do Princípio da Insignificância

A peça acusatória imputou ao apelante a subtração de 18 quilos de açaí — o equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), à época— da plantação pertencente à vítima, no dia 14 de fevereiro de 2019, fato supostamente registrado por câmeras de monitoramento.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se fragilidade probatória no tocante à autoria delitiva, uma vez que a sentença condenatória não individualizou minimamente os fundamentos que levaram à conclusão pela responsabilidade penal do apelante, limitando-se a afirmar de modo genérico e lacônico, que “pelas provas constantes dos autos”, o réu “foi um dos autores da subtração patrimonial objeto do julgamento”, sem indicação clara e individualizada dos elementos de prova que conduziram à certeza judicial sobre a autoria do fato típico. Transcrevo parte que interessa do
decisum
:

“(...) Fundamentação Crime de furto A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento (Subtração patrimonial) é inconteste, conforme boletim de ocorrência (id. Num. 36095690 - Pág. 4) e depoimento da vítima (id. Num. 36095690 - Pág. 5) nos autos de inquérito policial. Não pairam dúvidas quanto a existência dos fatos objeto de julgamento, estando a materialidade comprovada, não havendo tese em sentido oposto, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa.

Autoria delitiva

No que concerne a autoria, constata-se que, pelas provas constantes dos autos, que o réu CELIVA MENDES DA SILVA foi um dos autores da subtração patrimonial objeto de julgamento. Nesse aspecto, rejeito a tese apresentada pela defesa de ausência de provas da autoria delitiva
.

Constato que existe nexo causal entre a subtração patrimonial e o ato praticado pelo réu. Antijuridicidade e Culpabilidade. A ilicitude ou antijuridicidade, é a contrariedade de uma conduta com o direito, causando efetiva lesão a um bem jurídico protegido. Praticado um fato típico, presume-se a antijuricidade, a qual pode ser excluída desde que presentes causas excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, estado de necessidade e o exercício regular de um direito. No que concerne a antijuricidade, a defesa não apresentou teses justificantes, de forma que, até então, o réu cometeu fato típico e ilícito. Quanto a imputabilidade penal, nada consta dos autos que se possa inferir que o acusado tem ou tinha transtornos mentais a época dos fatos que o impedisse de ter conhecimento do caráter ilícito do fato e de portar-se de acordo com esse entendimento. A culpabilidade, por sua vez, trata-se de um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de atuar de outro modo, seguindo as regras impostas pelo Direito. Não há ocorrências de causas de exclusão da imputabilidade. Ademais, de acordo com a identificação do réu, esse era maior de idade a época dos fatos. Quanto a potencial consciência da ilicitude, não foram trazidas quaisquer dúvidas de que o acusado sabia ou tinha a possibilidade de conhecer o caráter ilícito que cerca os crimes. Quanto à exigibilidade de conduta diversa, mais uma vez, não há notícias de fatos que o obrigasse peremptoriamente a agir da forma como agiu. Por fim, ressalta-se que a defesa não apresentou teses exculpantes. Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado CELIVA MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal
.

Ora, tal motivação mostra-se absolutamente inidônea à luz da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF/88, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões”, bem como ao art. 155 do Código de Processo Penal, que exige que a sentença penal condenatória se baseie em provas produzidas em contraditório judicial, além de contrariar o princípio da presunção de inocência, o qual impõe ao Estado o ônus de provar cabalmente, e para além de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do crime, sob pena de absolvição (art. 386, VII, do CPP).

A prova acusatória está restrita ao depoimento da vítima e a vídeos de difícil avaliação técnica constante nos autos, sem a devida perícia, tampouco reconhecimento formal do acusado que, inclusive, não fora intimado pessoalmente para audiência de instrução, sendo decretada a sua revelia, como já narrado anteriormente.

Ademais, há que se observar a inexpressividade da
res furtiva
, avaliada em apenas R$ 30,00 (trinta reais), valor ínfimo, sobretudo em contexto de aparente informalidade rural, o qual não ultrapassa sequer 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atraindo, assim, a aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela), consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que têm reconhecido a inaplicabilidade do direito penal em hipóteses de mínima ofensividade e inexpressiva lesão ao bem jurídico, consagrando a teoria da atipicidade material, pela via do princípio da insignificância.

Em que pese o
Custos Legis
tenha se manifestado pela não incidência do princípio da insignificância, face a reincidência e habitualidade delitiva do réu, tal tese não merece prosperar. Em análise aos autos, contata-se que com exceção dos presentes autos, nas demais ações penais constantes da certidão de antecedentes criminais do recorrente (ID 23513882), há sentença absolutória transitada em julgado, e no processo nº 0800525-04.2022.8.14.0004, há decisão determinando o arquivamento do Inquérito policial.

Outrossim, destaca-se, com acuidade, o recente acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 24/06/2025, no AgRg no REsp n.º 2.199.105/PR, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, que fixou, entre outros pontos, que:

“
Esta Corte Superior não considera a reincidência óbice à aplicação da bagatela quando as peculiaridades do caso concreto demonstram a inexistência objetiva de lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído no sentido de afirmar que somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados para a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que ele atua como causa de exclusão da própria tipicidade. Logo, o histórico criminal do agente não deve, por si só, afastar a atipicidade material do fato”.

No precedente citado, reconheceu-se a atipicidade material da conduta, apesar da existência de reiteração delitiva, ao se considerar a inexpressividade do bem furtado (carne avaliada em R$ 86,10), circunstância idêntica ou até mais grave do que o caso presente, no qual se discute a subtração de R$ 30,00 (trinta reais) em frutos naturais. Cumpre transcrever a referida ementa, na íntegra:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 DO CP E 395, III, DO CPP. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA RESTABELECIDA. RES FURTIVA: 1 PEÇA DE CARNE NO VALOR DE R$ 86,10. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. REITERAÇÃO DELITIVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INEXPRESSIVIDADE OBJETIVA DA LESÃO AO BEM JURÍDICO.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes balizas para a incidência do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

1.1.Esta Corte Superior não considera a reincidência óbice à aplicação da bagatela quando as peculiaridades do caso concreto demonstram a inexistência objetiva de lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído no sentido de afirmar que somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados para a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que ele atua como causa de exclusão da própria tipicidade. Logo, o histórico criminal do agente não deve, por si só, afastar a atipicidade material do fato.

1.2. No caso, considerando que o bem subtraído se trata de produto alimentício de baixo valor - 1 peça de carne no valor de R$ 86,10 - e que a res furtiva foi prontamente restituída à vítima, não se vislumbra lesão ao bem jurídico tutelado suficiente para a incidência do direito penal.

2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 2.199.105/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

A
ratio decidendi
adotada pelo STJ é cristalina: a reincidência não impede, por si só, a incidência do princípio da insignificância, sendo necessário que se examine a objetividade da conduta delitiva e os vetores da mínima ofensividade, da reduzida reprovabilidade e da ausência de periculosidade social.

No presente feito, a conduta descrita na denúncia — mesmo se comprovada — não detém relevância penal suficiente para justificar a imposição da sanção estatal mais gravosa, sobretudo em virtude da inexistência de dano relevante ao bem jurídico tutelado (propriedade), da ausência de violência ou grave ameaça e do valor irrisório da coisa subtraída.

Conclui-se, portanto, que não apenas inexiste prova segura da autoria delitiva, como também não há justa causa para a incidência do direito penal diante da manifesta atipicidade material da conduta.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO à apelação para reformar integralmente a sentença condenatória e ABSOLVER o recorrente CELIVA MENDES DA SILVA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se, ainda, a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 28/07/2025